Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
2. Desnecessário manter a suspensão do curso processual para aguardar a análise dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.140.005/RJ (Tema de Repercussão Geral n. 1.002), pois, conforme o art. 1.040, III, do CPC, os feitos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior após a publicação do acórdão paradigma, o que ocorreu em 16/8/2023.
3. Os embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve, na Corte Suprema, ordem que acarretasse nova suspensão de processos.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.